Tribunal: TJDFT
Processo: 0751918-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SENAI. ENTIDADE PARAESTATAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. SÚMULA 435 STJ. TEMA 630 STJ. TEMA 981 STJ. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. AGRAVO PROVIDO.
1. A contribuição devida ao SENAI, de natureza obrigatória, cujo Decreto-Lei instituidor (DL n. 4.048/42) foi recepcionado pela Constituição Federal, tem natureza tributária, o que atrai a incidência das normas previstas no Código Tributário Nacional, embora sua cobrança não se faça por intermédio da execução fiscal, ante a natureza privada da entidade que a cobra. Nesse sentido, já restou decidido que “(a) natureza parafiscal da contribuição arrecadada pelo SENAI atrai para si as mesmas regras atinentes à satisfação do crédito tributário ordinário da fazenda pública no âmbito da recuperação judicial.” (Acórdão 1372903, 07224225520208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021).
2. O redirecionamento da execução para a responsabilização do sócio, quando há a dissolução irregular, é instrumento validado no Tema 630 – Resp 1.371.128/RS, bem como no Tema 981 - REsp n. 1.645.333/SP.
3. Na hipótese, houve a tentativa de citação postal da empresa executada, sem êxito, bem como a tentativa frustrada de citação por mandado no domicílio da empresa executada. Nesse contexto, é de se ressaltar que a Súmula 435 do STJ dispõe que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
4. Constatada a dissolução irregular, deve se impor a responsabilidade dos sócios por infração à lei, nos termos do artigo 135, III, Código Tributário Nacional.
5. Recurso conhecido e provido.